Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800840-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – PEDIDO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800840-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO AGRAVADA ID 9578300

RELATÓRIO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por IZABEL SILVA BORGES, em face da Decisão ID 9578300, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800372-95.2019.8.14.0029), ajuizada por IZABEL SILVA BORGES em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada foi ementada da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – PEDIDO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Alega o recorrente que é pessoa idosa, aposentada, humilde, além de se enquadrar como hipossuficiente para a legislação consumerista no presente caso.

Assevera que a decisão merece reforma, pois o perigo de dano resta evidente diante da continuidade dos descontos indevidos e da desnecessidade de instrução processual, vez que a agravante foi vítima de fraude.

Aduz que há urgência na decisão para que sejam cessados os descontos e que não há perigo de irreversibilidade da medida, posto que os descontos poderão ser retomados em caso de improcedência da ação

Ao final requer o provimento do recurso, por meio de juízo de retratação, com a reformar da decisão monocrática, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para determinar à Agravada que suspenda imediatamente os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante.

Contrarrazões de Num. 10320131.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia sobre o deferimento de antecipação de tutela recursal, para suspensão de descontos no benefício da agravante, em razão de empréstimos bancários que alega serem fraudulentos.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que, i
n casu
, a probabilidade do direito se enlaça à análise acerca da irregularidade da contratação ante a ocorrência de fraude no contrato bancário. Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que em sede de contestação nos autos originários, o banco réu apresentou Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento(ID 17298442), no qual consta assinatura que, pelo menos em uma primeira vista, condiz com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 12621488) e, ainda, comprovante de Transferência Eletrônica – TED (ID 17298443), o qual, demonstra, em tese, o crédito do valor contratado em conta de titularidade da agravante, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Além disso, importante registrar que não consta nos autos qualquer informação indicando que a autora, ora agravante, seja analfabeta de forma a atrair a discussão acerca da exigência de reconhecimento de firma ou necessidade de que o negócio seja firmado por instrumento público ou procurador constituído.

Sobre o assunto, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que até mesmo o contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de apresentação de instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro.

Em verdade, em que pese a autora ser pessoa idosa e de pouca instrução, não é possível afirmar, neste momento processual, antes da fase instrutória, a existência de indícios de fraude no contrato bancário e a consequente probabilidade de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023